Tribunal: TJDFT
Processo: 0714528-46.2025.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0714528-46.2025.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIZANGELA NASCIMENTO DE ARAUJO SANTOS, BANCO BMG S.A APELADO: BANCO BMG S.A, ELIZANGELA NASCIMENTO DE ARAUJO SANTOS D E S P A C H O Vistos. Cuida-se de apelações interpostas contra a sentença proferida na ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito ajuizada por ELIZANGELA NASCIMENTO DE ARAUJO SANTOS em desfavor de BANCO BMG S.A, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar o cancelamento do cartão de crédito consignado da parte autora, obrigando o réu a realizar o saldo devedor e informar o resultado apurado, as taxas de juros aplicada, o método de cálculo adotado e a quantidade de parcelas necessárias para a quitação da dívida. Conforme se infere da fundamentação, o sentenciante reconheceu a validade do contrato de cartão de crédito consignado, contraído sem vício de consentimento, mas admitiu o direito à resilição unilateral. Inconformado, o BANCO BMG S.A. interpõe apelação, na qual sustenta, em síntese, que a presunção de veracidade decorrente da revelia é relativa, e que não houve vício de consentimento, pois a autora recebeu os valores contratados e realizou saques complementares. Ocorre que, conforme dito, a validade do contrato já foi reconhecida, tendo sido deferido apenas o cancelamento do ajuste, diante da denúncia da autora, isto é, da falta de interesse na continuidade da relação jurídica, tema não rebatido em apelação. Ante o exposto, intime-se o réu apelante para esclarecer o interesse recursal, no prazo de 15 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Em seguida, voltem conclusos, inclusive para apreciação do apelo interposto pela parte autora. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator